Tribunal: STF
Processo: RE 1530878
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 7, fls. 2-3):



    DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI POSTERIOR MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao sentenciado Wesley Augusto Machado Gravi a progressão ao regime aberto, sem a exigência de exame criminológico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei Federal nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente aos crimes cometidos antes de sua vigência; (ii) avaliar se a ausência de exame criminológico compromete a análise do requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O princípio da irretroatividade da lei penal, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, impede a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, incluindo a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei Federal nº 14.843/2024. 



    A exigência de exame criminológico, nos termos da nova legislação, constitui novatio legis in pejus, sendo inaplicável aos casos anteriores à sua vigência, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência consolidada nas Súmulas 439 do STJ e 26 do STF admite a realização de exame criminológico apenas quando houver decisão concretamente motivada, com base em fatos ocorridos durante a execução da pena, o que não foi demonstrado no caso. 



    O agravado demonstrou bom comportamento carcerário, sem faltas disciplinares, e não houve registros de envolvimento em atividades ilícitas durante a execução da pena, não justificando a imposição do exame criminológico com base apenas na gravidade abstrata dos delitos cometidos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    O princípio da irretroatividade da lei penal impede a aplicação retroativa da exigência de exame criminológico introduzida pela Lei Federal nº 14.843/2024. 



    A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são suficientes para justificar a exigência de exame criminológico sem fundamentação concreta baseada em fatos ocorridos durante a execução da pena. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei Federal nº 14.843/2024. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 769424/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 824493/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.”



    Consta dos autos, em síntese, que, em 12/8/2024, o Juízo da Execução Penal promoveu o ora recorrido ao regime aberto, sem a imposição de prévio exame criminológico, em decisão assim fundamentada (Doc. 3):



    Inicialmente, em que pese o posicionamento sustentando pelo Parquet, este magistrado entende incidentalmente inconstitucional a nova redação conferida ao artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, acrescentado pela Lei nº 14.843/2024, tendo em vista que fere o princípio constitucional da individualização da pena, na medida em que impõe genérica e indistintamente a realização do exame criminológico a todos os reeducandos, em flagrante desprezo à análise individual e concreta de cada caso de acordo com a natureza do crime, e, especialmente, o histórico carcerário do indivíduo durante o cumprimento da pena. 



    Neste sentido posicionou-se o Colendo STJ: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o exame criminológico deixou de ser obrigatório, para fins de progressão de regime prisional, mas, pode ser exigido pelo juiz ou Tribunal, mediante decisão fundamentada, que demonstre a necessidade da medida. Incidência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF. Não apontada qualquer motivação concreta que demonstre o demérito do apenado, não pode o exame criminológico ser exigido, sendo certo que a gravidade abstrata do delito e a alta quantidade de pena não constituem fundamentos idôneos, sobretudo se há atestado recente de bom comportamento carcerário " (STJ, AgRg no Resp nº 1.113.040-RS). 



    Aliás, a solicitação de exame criminológico de maneira excepcional e justificada, à luz das circunstâncias do caso concreto, estão sumuladas nos Tribunais Superiores: 



    - No Superior Tribunal de Justiça, a súmula nº 439, dispõe que: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”. 



    - No Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante nº 26 estabelece: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Acrescente-se ainda que diante do quadro reduzido e deficitário de expertos nos estabelecimentos prisionais, submeter todos os apenados que alcançaram o lapso temporal a exames criminológicos, resultaria em enormes atrasos processuais e superlotação, violando o princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, bem como a observância estrita do dispositivo penal importará, na prática, em violação ao princípio da individualização da pena expresso no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, subtraindo de um grande número de apenados o direito a alcançar a progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais. 



    Outrossim, no caso em análise, entendo desnecessária a diligência solicitada, uma vez que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível ao julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a alusão à gravidade do delito (característica intrínseca ao tipo penal violado e que já fora considerada na dosimetria da reprimenda), ou a longa pena a cumprir – porquanto seja exigido pela lei o cumprimento proporcional desse montante e não sua integralidade. 



    Por oportuno, observo que o Ministério Público teve vista dos autos sobre o pedido ajuizado e restringiu-se a requerer a realização de exame criminológico, embora pudesse, na mesma oportunidade, posicionar-se sobre o mérito da benesse. Houve, portanto, a prévia audiência do Ministério Público, a satisfazer a exigência estampada no artigo 67, da LEP. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988 (Doc. 9). 



    Nas razões recursais, aduz que “a norma trazida pelo artigo 112, §1º, da LEP - com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 - tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material” (Doc. 9, fl. 11). 



    Sustenta que “[...] a norma disciplina apenas a atividade probatória a ser realizada no processo, sem interferir nos requisitos necessários à fruição do direito” (Doc. 9, fl. 11). 



    Afirma que “o Tribunal Paulista, ao invocar o art. 5º, XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP (trazida pela Lei 14843/24), contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência (norma exclusivamente processual) e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (Doc. 9, fl. 11). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência3 da Lei 14.843/24, independentemente da data da prática do crime” (Doc. 9, fl. 12). 



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fls. 4-5):



    2. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a questão arguida deverá ser analisada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. 



    Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, quando a decisão atacada for contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF, ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    De outro lado, se a questão for nova, ainda não analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico (art. 1.035, §§1º e 2º, do CPC). 



    Com efeito, a Excelsa Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 664.567 QO/RS (Informativo 472), em decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, assentou que “a verificação da existência na petição do RE de ‘preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, §2º, RISTF, art. 327) das questões constitucionais discutidas pode fazer-se tanto na origem quanto no Supremo Tribunal Federal, cabendo exclusivamente a este Tribunal, somente, a decisão sobre a efetiva existência da repercussão geral”. 



    No caso em exame, inconteste a repercussão constitucional do tema, pois o v. acórdão, usando como fundamento o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, negou aplicação ao art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24). 



    A disseminação do posicionamento adotado na decisão recorrida acarretará a concessão de benefícios em larga escala, sem a apreciação de requisitos legais na forma da lei vigente, em desconformidade com a tradição do instituto da progressão, que sempre trilhou os caminhos da observância do princípio da proibição de proteção insuficiente. 



    Logo, a possibilidade de descumprimento dos critérios exigidos pela lei processual vigente (que exige o exame criminológico para a correta comprovação e apreciação judicial do requisito subjetivo para progressão), repisa-se, em larga escala, é questão que tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Assim, a decisão desta Suprema Corte terá reflexos em todas as execuções penais em curso no país em que o condenado, independente de correta análise dos requisitos subjetivos, poderá ter sua progressão deferida sem o devido exame criminológico exigido por lei. 



    Preenchido, pois, o requisito da Repercussão Geral em relação ao tema objeto do presente Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ser cabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que negou provimento ao recurso interposto pelo MPSP (Doc. 7, fls. 4-9):



    Wesley é reincidente e cumpre pena total de 9 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 6 meses de detenção, pela prática de dois furtos qualificados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por dirigir veículo automotor sem a devida permissão, imposta nos autos das ações penais nºs 1500949-84.2021.8.26.0269, 1500129-95.2022.8.26.0571 e 0007649-97.2014.8.26.0269 (fls. 199/206, dos autos principais).



     Iniciou o cumprimento da sanção corporal em 17/07/2014, com término previsto para o dia 20/10/2030, já computada a remição de penas, relativas ao estudo e trabalho e descontado o período em que permaneceu solto. 



    Wesley ostenta bom comportamento carcerário, conforme atestado encartado nos autos originais e não ostenta nenhuma falta disciplinar no período em que ficou custodiado (fl. 295).



    De acordo com o boletim informativo de fls. 298/305, o sentenciado já cumpriu quase 1/3 da pena total que lhe foi imposta e foi progredido ao regime semiaberto, em decisão proferida em 26/09/2023.



    Em consulta ao banco de dados da Secretaria de Administração Penitenciária e ao processo de execução criminal na origem, verifica-se que não houve o registro de qualquer intercorrência em nome do sentenciado.



    Preenchidos os requisitos legais, pois resgatou o lapso temporal necessário e possui bom comportamento carcerário, postulou a concessão da progressão ao regime aberto, pleito deferido pelo Juízo a quo, em 12/08/2024.



    Não obstante, o representante do Parquet pretende a cassação do benefício.



    Em que pesem os argumentos apresentados, é o caso de indeferir o agravo.



    De início, registre-se que o princípio da irretroatividade da lei penal é previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, o qual estabelece que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".



    Tal princípio também é previsto no Código Penal, que dispõe em seu artigo 2º que "ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória".



    Destarte, a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei Federal nº 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus.



    Assim, a aplicação dessa norma ofende o princípio da irretroatividade da lei penal, pois os crimes cometidos pelo reeducando são anteriores à alteração legislativa.



    Deste modo, não há como determinar que o agravado seja submetido a exame criminológico, nos termos da Lei Federal nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024 e modificou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal.



    [...]



    A Súmula 439 dispõe que: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."



    Assim, a decisão que determinar a submissão do executado ao exame criminológico deverá apresentar motivação concreta e idônea, com fundamentos em fatos ocorridos durante a execução da pena, não sendo suficientes apontamentos sobre a gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir, de acordo com iterativa jurisprudência das Cortes Superiores.



    [...]



    O apelado, além de possuir bom comportamento carcerário, não cometeu qualquer falta durante o cumprimento da pena e ostenta condenações por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, por isso, não há argumento apto para determinar sua submissão a exame criminológico.



    Destarte, correta a r. decisão ora agravada, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Posto isto, nega-se provimento ao agravo.



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso do MPSP. O apelo, portanto, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 .



    Em caso semelhante ao ora examinado, assim decidiu esta PRIMEIRA TURMA:



    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.531.639 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/04/2025)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.535.056, Min. Rel. NUNES MARQUES, DJe de 25/3/2025; RE 1.533.967, Min Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/2/2025; RE 1.543.612, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/4/2025; RE 1.537.124, Min. Rel. GILMAR MENDES, DJe de 19/3/2025.



    Frise-se, por fim, que a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que o juiz competente decida fundamentadamente pela realização do exame criminológico para a progressão de regime, nos termos da Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente